Tribunal: TJDFT
Processo: 0737983-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
I – A r. decisão que indeferiu o pedido de produção de provas não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988) julgado pelo rito dos recursos repetitivos.
II – As provas requeridas pela agravante-ré têm por objetivo comprovar as suas alegações deduzidas na contestação. Observado o disposto no art. 369 do CPC, que assegura à agravante-ré o direito de empregar todos os meios legais para provar a veracidade dos fatos em que se funda a sua defesa, bem como não configurada a inutilidade ou impertinência das provas requeridas, art. 370, parágrafo único, do CPC, defere-se a produção probatória. Decisão reformada.
III – Agravo de instrumento provido.